Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. A garantia do devido processo legal é fundamental para que o procedimento legitime o exercício da função jurisdicional. Por esse motivo, o procedimento adotado pelo juízo deve cercar-se de todas as garantias necessárias para que as partes possam sustentar suas razões, produzir provas, e influenciar a formação do convencimento do magistrado.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e, como tal, deve ser analisada ao menos até o término da instrução, de preferência no despacho saneador, de modo a indicar como devem se portar as partes em relação à distribuição do ônus da prova.
3. A ausência de análise por parte do Juízo de Primeiro Grau no tocante ao requerimento de inversão do ônus da prova formulado pelas partes impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para que a questão seja devidamente apreciada pela instância de origem, diante da evidente ofensa ao devido processo legal.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.